Tribunal: STF
Processo: AI 637541
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Correção monetária de indébito tributário. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta.



    1. As questões relativas à compensação tributária, correção monetária e incidência de juros em eventual crédito do contribuinte para com a Fazenda Pública não transbordam os limites do âmbito infraconstitucional, sendo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    2. Os fundamentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.